Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004985-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processualmente APARECIDA FERREIRA XAVIER, ARLETE FRANCISCA DA SILVA, CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, CARLOS PEREIRA ROSA, CARLOS ROBERTO CESAR CARDOSO E CASSIA MAYARA DE ARAÚJO MONTEIRO. Intimados sobre os cálculos colacionados ao ID 16338578, o exequente pugnou pela expedição das ordens de pagamento (ID 16698540), não tendo havido manifestação do DF (ID 17531190). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 16338578, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição da devida RPV em benefício de APARECIDA FERREIRA XAVIER, ARLETE FRANCISCA DA SILVA, CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, CARLOS PEREIRA ROSA, CARLOS ROBERTO CESAR CARDOSO E CASSIA MAYARA DE ARAÚJO MONTEIRO, com dedução da verba honorária contratual e os honorários da execução. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. I. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador